Tribunal: TCU
Processo: 023.656/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7600/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 023.656/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Edinei Santos Briguenti (XXX.781.677-XX); Felipe Fernandes Franca (XXX.072.468-XX); Jesana de Matos Santos (XXX.954.947-XX); Leandro da Silva Godoy (XXX.065.577-XX); Liana de Souza Ritter (XXX.911.337-XX); Luiz Filipe Alves de Souza (XXX.738.587-XX); Matheus Chagas de Souza Lima (XXX.960.947-XX); Mauro Sergio Lacerda Moreira (XXX.180.677-XX); Robson Antonio Nascimento Limeira (XXX.357.997-XX); Sarah Braga Magalhaes (XXX.175.347-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Indústrias Nucleares do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.